Tribunal: TJDFT
Processo: 0005283-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005283-61.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ALESSANDRO QUEIROZ, LOGGAM LOGISTICA E GESTAO EM ATENDIMENTO MOVEL LTDA, LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. RENÚNCIA DOS PATRONOS. CIÊNCIA DO INTERESSADO. REGULARIDADE. AÇÃO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL. CONTEÚDO. NATUREZA PENAL. PRIMAZIA DA AMPLA DEFESA. DEFESA TÉCNICA. ASSEGURADA. 1. As partes, seus procuradores e todos aqueles que de qualquer forma participem do processo devem manter atualizado nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, inteligência do artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Comprovado nos autos a ciência inequívoca da renúncia do mandato, deve a parte interessada constituir novo patrono no prazo legal. 3. O conteúdo substancialmente penal do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, exige para a sua aplicação a observância de princípios do direito penal. (Resp n. 513576-MG / STJ). 4. É garantida pela Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LV e pela dinâmica processual em exame, a defesa técnica do acusado, conforme previsto no art. 261 do Código de Processo Penal. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 276 do mesmo diploma legal, defendendo a ocorrência de erro de julgamento quando da análise do suposto cerceamento de defesa. Menciona o desacerto do acórdão impugnado quando do acolhimento da preliminar de nulidade da intimação, uma vez que conferiu vantagem a quem lhe deu causa. Acrescenta que as Lei 8.429/1992 e 7.347/1985, bem como o artigo 496 do CPC, não estabelecem a necessidade de remessa necessária sobre as condenações por ato de improbidade administrativa, de modo que a ampla defesa e o contraditório são exercidos segundo a lei processual, que prevê a hipótese de negativa de seguimento ao recurso por inércia/desídia da parte, não havendo que se falar em nulidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensando por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não merece prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 276 e 496, ambos do CPC, bem como na inobservância às Lei 8.429/1992 e 7347/1985. Isso porque, a turma julgadora, após apreciação do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que: “(...) Comprovado nos autos a ciência inequívoca da renúncia do mandato, deve a parte interessada constituir novo patrono no prazo legal.” E continua: “(...) parece-me então suficientemente demonstrada a necessidade de garantia, em relação à representação processual do réu, da ampla defesa em sua máxima dimensão, pois a presente hipótese não se refere à contenda de "Tício versus Caio" fundada na tradição civilista individualista do romanismo jurídico ocidental. Em verdade, a questão em análise envolve a esfera de defesa do réu em face do próprio Estado-acusação e seu aparato inquisitorial. Por isso, não seria demais pretender, à luz da dimensão substancialmente penal das regras previstas na LIA, e, em virtude da garantia prevista no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, que seja aplicado ao réu, em relação à dinâmica processual em exame, o comando normativo previsto no art. 261 do Código de Processo Penal.” (ID 13585477 - Págs. 1 e 6). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030